Tribunal: TJES
Processo: 5014140-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014140-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO MUNIZ VARANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014140-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO MUNIZ VARANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES13518-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO E JURISPRUDENCIAL - RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão domiciliar pressupõe análise dos requisitos legais objetivos previstos na LEP, assim como em casos excepcionais, pelo entendimento jurisprudencial, o que não foi observado. 2. Constata-se que o agravante possui filhos menores, todavia, não obteve êxito em comprovar sua imprescindibilidade ao cuidado dos mesmos, uma vez que possuem genitora, assim como possui decreto de prisão por execução de alimentos em face de um de seus filhos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

AGRAVANTE: RODRIGO MUNIZ VARANDA

AGRAVADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de execução interposto por RODRIGO MUNIZ VARANDA, em face da decisão que indeferiu o benefício da prisão domiciliar humanitária.

Em suas razões, sustenta a defesa que o agravante é o único responsável pela subsistência da família e que exerce atividade remunerada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A magistrada de primeira instância manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

*

O SR. ADVOGADO DAVI PASCOAL MIRANDA:-

Cumprimento o eminente Presidente, demais Desembargadores; Procuradora Carla Sandoval; servidores da Casa, na pessoa da diretora Luciana; colegas advogados e demais presentes.

Senhor Presidente, um dos maiores dilemas da vida, da existência humana, sem dúvida alguma e sem a pretensão do excesso, talvez seja o sacrifício do inocente. Por que o inocente sofre? Sistemas religiosos, a filosofia, os que acreditam, os que não acreditam, todos se debruçam nessa perspectiva inquietante. Por que o inocente padece? Talvez essa a maior inquietação posta a resposta do espírito humano. E isto por quê? Porque a percepção da inocência não corresponde, ela não se harmoniza com a ideia de responsabilidade ou de culpa, de pena, de sanção.

Trata-se de um senso elementar, básico, inato, de justiça que todo ser humano traz consigo. Todo ser humano, ciente e dotado de um juízo perfeito. Portanto, a perspectiva de uma sanção e de uma pena a ser paga por aquele que é inocente, e aqui eu não me refiro apenas a pena criminal, mas são questionamentos que inclusive antecedem a existência humana. Como por exemplo, por que uma criança nasce com alguma dificuldade de saúde? Isso é uma inquietação que a todos toca, e toca na ideia de justiça e toca na ideia de inocência.

Portanto, trata-se de algo que a todos toca e todo aquele dotado de um juízo mínimo e de consciência mínima detém esse sentimento de justiça. E na perspectiva do agravo em execução e hipótese, tem-se um agravante condenado a seis anos de reclusão em regime inicial semiaberto, por crime praticado sem violência nem grave ameaça.

O fato a ele imputado ocorreu no ano 2011, portanto há 13 anos, e há 13 anos como era diferente a vida de todos nós. Desembargador Fernando Zardini, Vossa Excelência, inclusive, salva engano, se eu não estiver errado, por exemplo, na ocasião, Vossa Excelência conduzia o Ministério Público do nosso estado. A Desembargadora Raquel ainda não no Tribunal. O único que aqui estava na condição de julgador era o Desembargador Pedro. Portanto, em 13 anos a vida muda, e a vida do agravante mudou, apesar de ter tido apenas um único registro em sua ficha, ou em sua vida, melhor dizendo, mudou-se para Muniz Freire, lugar onde exerce a sua atividade laboral de consultor ambiental e presta consultoria a produtores rurais do município e adjacências.

A questão que toca e que é fundamento para este agravo e por essa razão, essas considerações de ordem fática, é que na dependência deste agravante estão três menores sendo um recém-nascido e a mãe deles, já que cabe a ele com exclusividade a manutenção do lar. Mas é mais do que isso, porque ao assegurar a possibilidade de prisão domiciliar àquele que é indispensável aos cuidados de um menor, a legislação processual penal o faz em relação ou numa perspectiva mais restrita do que assegura a lei de execução penal.

A prisão humanitária na perspectiva da execução da pena é diferente, estabelece requisitos diferentes. Requisitos que, curiosamente, são os mesmos desde 1984, ano de edição da lei de execução penal. E de 1984 para cá, são 40 anos, são 4 décadas. O mundo mudou, o direito mudou, a legislação mudou, o processo mudou, o nosso sistema penitenciário da mesma forma. E a perspectiva, então, a análise da pretensão versada neste agravo não pode ser encarada à luz da restrita previsão do Artigo 117 da lei de execução penal. E é esse o pleito do recurso.

Pretende o agravante cumprir a sua pena em regime semiaberto no sistema de prisão domiciliar ou recolhimento domiciliar no município sede da sua comarca ou sede da sua residência, que fica a cerca de 200 km da unidade penitenciária semiaberta mais próxima da sua família. O regime semiaberto pressupõe um trabalho durante o dia e o recolhimento nos períodos de folga e no período noturno. Bom, mas isso seria impossível controlar se o apenado está longe do presídio. Não, não é. Não é porque hoje há possibilidade da monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica tem três finalidades: finalidade detentiva, finalidade restritiva e vigilância. A monitoração eletrônica serve a essas finalidades.

Paradoxalmente, há uma desconfiança em relação à tecnologia quando a tecnologia é possível de ser empregada em prol da liberdade ou em prol do acusado, do réu, do apenado. A tecnologia hoje é empregada no processo, a tecnologia hoje nos permite uma comunicação, como nunca se viu, a tecnologia hoje auxilia os órgãos de persecução penal em medidas de inteligência jamais pensadas. No entanto, essa mesma tecnologia que serve a todas as finalidades e serve ao Estado. Quando se busca o emprego dessa tecnologia em favor da liberdade ou do apenado, aí há uma desconfiança incompreensível, uma desconfiança injustificável. Por quê? Ah, mas não tem tornozeleira eletrônica. E vaga em unidade penitenciária tem? Porque se não existe tornozeleira eletrônica, se não existe mecanismo de monitoração eletrônica cujo custo é inferior a um salário mínimo, questiono se vaga tem. Por quê? De acordo com os últimos índices de pesquisa, nós temos um déficit de vagas que chega a quase 100%.

A questão é se é preciso neste momento, e no caso é isso que se busca, conciliar, harmonizar os princípios que estão em choque. De um lado, a responsabilidade penal e é que não há, em nenhum momento, em nenhum momento, a restrição ou a busca do apenado em não cumprir a reprimenda, não é isso. Mas é preciso harmonizar esta realidade da sua vida com outros direitos e garantias igualmente relevantes que estão em jogo. Especialmente, e de maneira suprema, a proteção integral das crianças que dependem do apenado. É preciso harmonizar esses interesses em conflitos. É aquilo que Karl Engs chamou de o balançar de olhos, é preciso agir com ponderação, é preciso harmonizar esses interesses. Há pouco a Desembargadora Nilda Márcia estava aqui e me lembrava de uma audiência na Vala de Família que fiz com ela anos atrás.

Ocorreu-me o seguinte: não se defere a guarda de um menor a um genitor que não tem a condição de minimamente assisti-lo, nem se permite a este menor frequentar lugares desabonadores. No entanto, ao Estado parece ser franqueado fechar os olhos a essa situação onde três crianças que são dependentes de um apenado por crime sem violência nem grave ameaça, a cumprir pena em regime inicial semiaberto, que buscam cumprir a pena e continuar o exercício da sua atividade laboral, ao Estado é legítimo, é legítimo fazer aquilo que ele não defere nem mesmo ao genitor. Portanto, ao Estado é legítimo fechar os olhos à situação e indiretamente submeter às crianças, os menores dependentes cuja comprovação está no processo a um regime de penúria ao Estado parece ser autorizado, essa circunstância.

Veja, a defesa insiste, não há aqui a pretensão de um descumprimento, de uma isenção, de uma alforria de uma pena imposta, não é isso que pretende o agravante. Pretende o agravante diante dos recursos atualmente disponíveis, cumprir a sua reprimenda no município de sua residência em regime de recolhimento domiciliar, nos momentos de folga e no período noturno, cuja operação é possível e viável por meio de monitoração eletrônica. Esse pedido é feito porque, próximo onde ele reside não há a unidade penitenciária semiaberta. Aliás, sequer há unidade penitenciária, muito menos o regime semiaberto, portanto, há uma equivalência. Na pretensão da defesa é possível buscar uma equivalência entre a realidade e a prática do que ele seria submetido no regime semiaberto e a pretensão de regime semiaberto por ele alcançado.

Há considerações derradeiras que trago a Vossas Excelências no sentido de que não haveria a mínima ofensa a responsabilidade penal e nem tampouco a coisa julgada, já que a pena será efetivamente cumprida e fiscalizada. Não há qualquer risco, portanto, de prejuízo ao cumprimento da pena. Por outro lado, haverá sim a garantia e o prestígio à proteção integral da criança, que as crianças dependentes deste apenado não ficariam desassistidas e impedidas de seguirem uma vida digna.

Uma última consideração, o crime pelo qual foi condenado é um crime sem violência e grave ameaça, não havendo nenhum registro posterior em relação ao que sucedeu no passado. Portanto, a possibilidade e a viabilidade se mostram presentes neste caso.

É o que pretende a defesa, rogando pelo provimento das razões do agravo.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELQUERSON CUNHA DE MORAES, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos nº 0003885-82.2022.8.08.0024, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, incs. III e IV, na forma do art. 29, caput, em concurso material com crime conexo previsto no art. 288-A, todos do Código Penal, c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90; além dos crimes previstos no art. 311 e art. 347, ambos do CP, na forma do art. 69, CP (réu Ronniery); art. 311, do CP, na forma do art. 69, CP (réu Welquerson); art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, CP (réu Glaydson); art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, CP (réu Walace Luiz); art. 288-A, do Código Penal, c/c art. 8º da Lei 8.072/90 (Josemar Fonseca Lima).

Verifico que, restaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, sendo, portanto, a prisão preventiva do paciente indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Nesses termos, segue a fundamentação da decisão da douta Magistrada no dia 10/11/2023:

[...] Inicialmente, indefiro os pedidos de liberdade formulados pelos acusados Wallace, Glaydson e Welquerson. Isso porque a decisão que decretou a prisão dos postulantes e as decisões seguintes que a ratificaram estão adequadas à espécie,
sendo que não se vislumbra no feito a suficiência da imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos, tratando-se de homicídio praticado em aparente atividade de grupo de extermínio composto
, inclusive, por agentes da lei.

Acrescenta-se, ainda, que embora a instrução probatória tenha sido finalizada na última audiência, persiste o fundamento da garantia da ordem pública a justificar a manutenção das prisões decretadas nos autos, conforme pontuado pelo IPMP à f. 1471. Diante disso, indefiro o pedido de liberdade dos postulantes, e, na forma do art. 316, parágrafo único do CPP, reviso e mantenho todas as prisões preventivas decretadas nestes autos. [...]

Nessa perspectiva, detendo a autoridade coatora a melhor visão e, consequentemente, podendo aferir com maior sensibilidade ser adequada ou não a manutenção da prisão no caso, tem-se que, ao menos nesse momento, há de ser preservada a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente.

Finalmente, no que tange à alegação de que a paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014140-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO MUNIZ VARANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES13518-A

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
RODRIGO MUNIZ VARANDA,
em face da decisão que indeferiu o benefício da prisão domiciliar humanitária.

Em suas razões, sustenta a defesa que o agravante é o único responsável pela subsistência da família, que seus filhos precisam do reeducando para sobreviver, assim como exerce atividade remunerada, todavia muito longe de sua família.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Vejamos o que alude o art. 117, da Lei de Execução Penal:

Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Nota-se que, por mais que o agravante possua filhos menores de idade, o mesmo não se encontra em regime aberto, mas sim, no semiaberto, o que, por mera análise literal do respectivo artigo, não lhe proporciona tal benesse.

Outrossim, entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça vem permitindo, em casos extremos e excepcionais, o recolhimento em residência, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que seja semiaberto ou até mesmo fechado, desde que a realidade concreta, de cada situação fática, assim o recomende (AgRg no HC n. 863.668/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

Entretanto, constata-se que os filhos do agravante possuem genitora, não logrando êxito em comprovar nos autos, sua imprescindibilidade ao cuidado dos mesmos.

Por fim, em análise detida aos autos e em consulta ao sistema INFOPEN, verifica-se que Rodrigo possui um decreto de prisão expedido, por execução de alimentos, conforme nº 0021420-30.2018.8.08.0035, em face de seu filho Lorenzo Artem Varanda, de 13 (treze) anos de idade.

Diante das considerações expostas acima, esvazia-se toda argumentação e fundamentação trazida pela defesa, para a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária ao agravante.

Nessa linha, verifico que o acusado não preencheu os requisitos do art. 117 da LEP, assim como não se enquadra nas condições excepcionais declaradas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, obsto a Rodrigo o benefício da prisão domiciliar humanitária.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.